Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-90.2026.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE RECEBIDA COMO INCIDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO EXECUÇÃO NÃO ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu pedido de impenhorabilidade de valores em conta bancária e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
II. Questão em discussão:
2. Consiste em verificar: a) se houve nulidade por falta de contraditório prévio; b) se a via da exceção de pré-executividade era adequada para discutir impenhorabilidade; e c) se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando o incidente não extingue a execução.
III. Razões de decidir:
3. Não há nulidade por ausência de contraditório prévio em decisões sobre impenhorabilidade, uma vez que o contraditório pode ser exercido de forma diferida.
4. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, a discussão sobre a natureza alimentar de verbas pode ser recebida como incidente processual, sendo desnecessária a dilação probatória quando a documentação de origem comprova a miserabilidade e o comprometimento do mínimo existencial.
5. A condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade ou incidentes de penhora só é admitida se houver a extinção, total ou parcial, do processo executivo. Permanecendo o crédito hígido, o afastamento de constrição específica não gera sucumbência.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: o acolhimento de incidente de impenhorabilidade de valores, sem a extinção do cumprimento de sentença, não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais.